Tribunal: STJ
Processo: 1059448-24.2020.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2424557 - SP (2023/0244742-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO
AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA - SP
ADVOGADA
: SIMONE VIEIRA DA ROCHA - SP188008
AGRAVADO
: ANDREWS GARCIA SANCHES
AGRAVADO
: BETANIA FERREIRA MARINS
AGRAVADO
: CELINI JOSE SELLAN
AGRAVADO
: ERCIO DE OLIVEIRA FILHO
AGRAVADO
: LUIZ ANTONIO TONIETTO
AGRAVADO
: OSVALDO RUZ BALDI
ADVOGADOS
: APARECIDA ANGELA DOS SANTOS NOVELLO - SP214978
ADRIANA SAVOIA BARBOSA DE OLIVEIRA - SP285516
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EMPREGADO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
ARTIGOS DE LEI. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MATÉRIA
NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
A alegação de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois a decisão
1.
monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno, o que resguarda o direito
ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, o julgado está amparado em jurisprudência
assente no Superior Tribunal de Justiça, conforme autoriza a Súmula 568/STJ e o art. 932 do
CPC.
A impertinência temática do dispositivo de lei apontado como violado leva à deficiência das
2.
razões do recurso especial, fazendo incidir, por analogia, o óbice da Súmula n. 284/STF, que
estabelece que "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
A ausência de efetivo debate no Tribunal de origem a respeito da matéria objeto do recurso,
3.
a qual nem sequer foi suscitada nos embargos declaratórios, impede a abertura da via
especial, em razão do não preenchimento do requisito constitucional do prequestionamento.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49536051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 68beb063-8186-41a5-9c37-34528a1d68ac

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49536051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 68beb063-8186-41a5-9c37-34528a1d68ac

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2424557 - SP (2023/0244742-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO
AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA - SP
ADVOGADA
: SIMONE VIEIRA DA ROCHA - SP188008
AGRAVADO
: ANDREWS GARCIA SANCHES
AGRAVADO
: BETANIA FERREIRA MARINS
AGRAVADO
: CELINI JOSE SELLAN
AGRAVADO
: ERCIO DE OLIVEIRA FILHO
AGRAVADO
: LUIZ ANTONIO TONIETTO
AGRAVADO
: OSVALDO RUZ BALDI
ADVOGADOS
: APARECIDA ANGELA DOS SANTOS NOVELLO - SP214978
ADRIANA SAVOIA BARBOSA DE OLIVEIRA - SP285516
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EMPREGADO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
ARTIGOS DE LEI. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MATÉRIA
NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
A alegação de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois a decisão
1.
monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno, o que resguarda o direito
ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, o julgado está amparado em jurisprudência
assente no Superior Tribunal de Justiça, conforme autoriza a Súmula 568/STJ e o art. 932 do
CPC.
A impertinência temática do dispositivo de lei apontado como violado leva à deficiência das
2.
razões do recurso especial, fazendo incidir, por analogia, o óbice da Súmula n. 284/STF, que
estabelece que "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
A ausência de efetivo debate no Tribunal de origem a respeito da matéria objeto do recurso,
3.
a qual nem sequer foi suscitada nos embargos declaratórios, impede a abertura da via
especial, em razão do não preenchimento do requisito constitucional do prequestionamento.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48551454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:23
Código de Controle do Documento: a7c91e3c-64aa-420a-89c4-4c4275aaa989

Trata-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO CENTRO DE
ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA –
SP contra decisão monocrática desta relatoria que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, assim ementada (e-STJ, fl. 6.697):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. EMPREGADO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
ARTIGOS DE LEI. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
284/STF. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.

A agravante, em suas razões (e-STJ, fls. 6.706-6.710), sustenta a violação
ao princípio da colegialidade, pois em decisão monocrática não se pode conhecer do
agravo interposto, sem contudo analisar o mérito e as suas razões.
Alega a inaplicabilidade das Súmulas 211/STJ e 284/STF, porque o recurso
interposto tem fundamentação clara e precisa, discorrendo sobre os artigos
infraconstitucionais violados, permitindo a exata compreensão da controvérsia.
Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo colegiado.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 6.715-6.718).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos da agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
De início, no que se refere à apontada violação ao princípio da
colegialidade, destaca-se o entendimento disposto na Súmula n. 568/STJ no sentido
de que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Confiram-se (sem destaque no original):

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ART. 932 DO
CPC. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
A RECEITA BRUTA (CPRB). INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
DA
COFINS.
MATÉRIA
DE
CUNHO
INFRACONSTITUCIONAL.
DESNECESSIDADE
DE
SOBRESTAMENTO.
JURISPRUDÊNCIA
PACIFICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. O art. 932 do Código de Processo Civil (CPC) e a Súmula 568 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) autorizam o ministro relator a não conhecer de
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
Documento eletrônico VDA48551454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:23
Código de Controle do Documento: a7c91e3c-64aa-420a-89c4-4c4275aaa989

especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e a negar ou dar
provimento a recurso quando houver entendimento dominante sobre a
matéria. O julgamento do recurso pelo colegiado afasta eventual afronta ao
princípio da colegialidade.
2. Ao apreciar o Tema 1.111 de repercussão geral, o Supremo Tribunal
Federal firmou a compreensão de que a tese referente à exclusão da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) da base de
cálculo das contribuições ao Programa de Integração Social (PIS) e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) é
matéria de natureza infraconstitucional, de modo que não se faz necessário
aguardar o julgamento do Tema 1.067 de repercussão geral, que versa
sobre a "inclusão da COFINS e da contribuição ao PIS em suas próprias
bases de cálculo" para apreciação do presente recurso especial.
3. Segundo orientação consolidada por ambas as turmas de Direito Público
do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a inclusão dos valores gastos com
o recolhimento da CPRB nas bases de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.079.514/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
4/11/2024

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
CABIMENTO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
DA
EMPRESA
PAGA
AOS
EMPREGADOS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA.
1. Nos termos da Súmula 568 desta Corte e do art. 255, § 4o, do RISTJ, o
relator está autorizado a decidir monocraticamente quando houver
entendimento dominante sobre o tema.
2. É pacífico o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de incidência
do imposto de renda da pessoa física sobre a participação nos lucros da
empresa paga aos empregados, tendo em vista que possuem caráter
remuneratório e não indenizatório (configurando acréscimo patrimonial).
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.138.393/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/9/2024
4/10/2024

Ademais, a decisão monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante
agravo interno, o que resguarda o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Além disso, verifica-se que o art. 142 da Lei n. 8.112/1991 e o art. 4o do
Decreto-Lei n. 4.657/1942, indicados como violados, não tiveram as suas razões
jurídicas demonstradas nos autos; e o art. 23, I, da n. 8.429/1992 não possui
pertinência com a matéria tratada nestes autos, pois se refere a inciso diverso do
utilizado no acórdão recorrido, motivo pelo qual se constata a deficiência na
fundamentação do recurso a obstar sua análise quanto aos referidos artigos.
Documento eletrônico VDA48551454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:23
Código de Controle do Documento: a7c91e3c-64aa-420a-89c4-4c4275aaa989

Dessa forma, havendo impertinência entre a tese sustentada e o conteúdo
da norma inserta no dispositivo legal apontado como violado, aplica-se, por analogia, o
enunciado da Súmula 284/STF, segundo o qual "é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
Relativamente à violação ao art. 1o, § 4o, da n. 8.429/1992, esta Corte
Superior somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem, o que não ocorreu nestes autos.
Assim, a alegação da agravante de que, "nos casos em que a conduta
configura ato de improbidade administrativa, não há que se falar em arquivamento
fundamentado no decurso do tempo" (e-STJ, fl. 6.484), não foi debatida no acórdão
recorrido. Assim, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não
é possível o conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
"
a quo.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48551454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:23
Código de Controle do Documento: a7c91e3c-64aa-420a-89c4-4c4275aaa989

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.424.557 / SP
Número Registro: 2023/0244742-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10011718820215020088 1001171882021502008810594482420208260053 10594482420208260053
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO AO
ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA - SP
ADVOGADA
: SIMONE VIEIRA DA ROCHA - SP188008
AGRAVADO
: ANDREWS GARCIA SANCHES
AGRAVADO
: BETANIA FERREIRA MARINS
AGRAVADO
: CELINI JOSE SELLAN
AGRAVADO
: ERCIO DE OLIVEIRA FILHO
AGRAVADO
: LUIZ ANTONIO TONIETTO
AGRAVADO
: OSVALDO RUZ BALDI
ADVOGADOS : APARECIDA ANGELA DOS SANTOS NOVELLO - SP214978
ADRIANA SAVOIA BARBOSA DE OLIVEIRA - SP285516
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA - DEMISSÃO OU EXONERAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO AO
ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA - SP
Documento eletrônico VDA49502326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:39:18
Código de Controle do Documento: 6e257ab3-65ea-4584-a54f-4d7acb9ca3ab

ADVOGADA
: SIMONE VIEIRA DA ROCHA - SP188008
AGRAVADO
: ANDREWS GARCIA SANCHES
AGRAVADO
: BETANIA FERREIRA MARINS
AGRAVADO
: CELINI JOSE SELLAN
AGRAVADO
: ERCIO DE OLIVEIRA FILHO
AGRAVADO
: LUIZ ANTONIO TONIETTO
AGRAVADO
: OSVALDO RUZ BALDI
ADVOGADOS : APARECIDA ANGELA DOS SANTOS NOVELLO - SP214978
ADRIANA SAVOIA BARBOSA DE OLIVEIRA - SP285516
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:39:18
Código de Controle do Documento: 6e257ab3-65ea-4584-a54f-4d7acb9ca3ab